Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos por ADRIANA PORTO SANTANA REGO, em face à decisão deste relator, que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Argumentou que houve erro material no decisum, uma vez que no dispositivo constou a nomeação da agravada como depositária fiel do bem litigioso, quando pelo contexto da decisão o correto seria a nomeação da agravante. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para sanar o erro material. Decido. Os embargos de declaração consistem em recurso integrativo que tem por finalidade esclarecer eventuais obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material. Na origem, cuida-se de litígio acerca da posse de veículo automotor, cuja propriedade é objeto da controvérsia nos autos. Pela decisão agravada, o juízo havia concedido a tutela provisória para determinar a busca e apreensão do automóvel e entrega ao autor. Ao conceder a liminar nesta instância recursal, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, contudo o dispositivo da decisão embargada restou lavrado nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Até nova decisão, a agravada permanecerá com a posse direta do bem litigioso, na condição de fiel depositária, devendo-se anotar restrição de transferência no sistema Renajud.” Conforme se extrai de toda a fundamentação daquele decisum, resta claro que a posse do veículo deve permanecer com a recorrente e não com a recorrida, uma vez sobrestados os efeitos da decisão que havia deferido a busca e apreensão. Desta forma, evidenciado o erro material, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios e com o fito de sanar o vício. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para retificar o dispositivo da decisão de ID 2839663, de sorte que conste: “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Até nova decisão, a agravante, ADRIANA PORTO SANTANA REGO, permanecerá com a posse direta do bem litigioso, na condição de fiel depositária, devendo-se anotar restrição de transferência no sistema Renajud.” Comunique-se ao juízo de origem e intimem-se as partes. Decididos esses embargos, prossiga-se com a tramitação do agravo de instrumento. Retifique-se a autuação e prossiga-se na forma da decisão de ID 39340486. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator